Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727030-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ELIZANGELA JAINES Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil e BRCRED Serviços de Cobrança Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada por Elizangela Jaines deferiu a inversão do ônus da prova (proc. no 0710736-76.2019.8.07.0009, ID no 68158973, págs. 1-3). Preparo (ID no 18179304 e ID no 18179305). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, Elizangela Jaines para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO